Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Diante do quadro fático apresentado nos autos, mostram-se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo de rigor sua pronúncia a consequente submissão da questão ao crivo do júri popular.

3. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.

4. Em atenção à competência constitucional do Tribunal do Júri, a discussão a respeito da presença ou não de animus necandi como tese defensiva, deve ser remetida ao juízo natural da causa.

5. Da mesma forma, o pleito de reconhecimento da desistência voluntária deve ser encaminhado ao conselho de sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido.